Tribunal: STF
Processo: HC 246150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Borges Rudolfo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 916.311/SC (doc. 11).   



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 (doc. 8, p. 11).   



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:   



    Serve o presente remédio heroico, para repelir inequívoco constrangimento ilegal ao direito constitucional a liberdade de locomoção, sofrido pelo Paciente Sr. Guilherme Borges Rudolfo. Afirma-se porque os requisitos exigidos para decretação da prisão preventiva não estão devidamente estão presentes no caso em concreto. Para além disso, Guilherme, que tem apenas 22 anos, é primário, possui bons antecedentes, possui endereço fixo, trabalha com carteira assinada e possui filho menor com 8 (oito) meses de idade cuja presença do pai – em todos os sentidos – não comporta digressões. 



    Soma-se a isso, que neste dia 16/09/2024 foi prolatada sentença condenatória, tendo exaurido todas as etapas da instrução e julgamento. Mesmo assim, em primeira instância, foi negado ao Réu o direito de recorrer em liberdade, mesmo diante da incompatibilidade entre o regime fixado na sentença – semiaberto – e a prisão preventiva. (doc. 1, p. 2 – grifei).   



    Ao final, requerem:   



    a) Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, em favor do Paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de CASSAR a decisão que decretou sua prisão preventiva e autorizar que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, COM ou SEM medidas cautelares diversas da prisão, expedindo, para tal medida, o competente alvará de soltura; 



    b) A manutenção da concessão da liminar pela Turma; 



    c) Os Impetrantes registram o interesse na sustentação oral. (doc. 1, pp. 33-34).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em que houve a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (208g de skunk e 304g de maconha), constando dos autos que o acusado já vinha sendo monitorado pela polícia há quase um mês, diante de denúncias da prática de tráfico de drogas por ele e outro indivíduo, além de ter respondido a processo por violência doméstica e ter sido abordado anteriormente por posse de drogas, ocasião em que foi lavrado termo circunstanciado.



    3. Agravo regimental não provido. (doc. 11, p. 1).   



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.   



    Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei), como ocorre no caso.   



    Nessa mesma direção:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.



    III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas.



    IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública.



    IV – Agravo regimental improvido. (HC 238.352 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).   



    Entendo, contudo, ser o caso de concessão da ordem de ofício, para determinar que o juízo de primeiro grau proceda à adequação da prisão preventiva, suficientemente fundamentada, ao regime menos gravoso estabelecido na sentença condenatória (semiaberto).   



    Nessa perspectiva:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.600 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/8/2024 – grifei).   



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas, concedo habeas corpus de ofício para determinar que o juízo de primeiro grau proceda à adequação da prisão preventiva ao regime menos gravoso estabelecido na sentença condenatória [semiaberto] (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal).   



    Publique-se. Comunique-se com urgência.   



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.   



    Brasília, 18 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator